Tribunal: STF
Processo: HC 70550
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". CRIME DE ROUBO. CONCURSO FORMAL E
CRIME  CONTINUADO.  "EMENDATIO  LIBELLI", art.  383  do  C.P.P. CRIME
TENTADO  E CRIME CONSUMADO:  POSSE DO PRODUTO DO ROUBO. REINCIDENCIA.
MEDIDA DE SEGURANÇA: ORDEM CONCEDIDA "EX-OFFICIO".
          1.  Roubos contra varias vitimas mediante uma só ação e com
o  mesmo  designio  e  caso  de  concurso  formal,  e  não  de  crime
continuado, como consta da denuncia. O réu deve defender-se dos fatos
mencionados  na denuncia, e não  do tipo e da qualificação penal nela
assinalados.  "Emendatio  libelli":  o Juiz  pode  corrigir  o libelo
acusatorio  quando  este  descreve  fato  capitulado  num  crime  e o
qualifica em outro, art. 383 do C.P.P.
          2.  Crime tentado  e crime  consumado: posse  do produto do
roubo.  O roubo  se consuma  no instante  em que  a detenção de coisa
movel  alheia se  transforma em  posse mediante  a cessação  da grave
ameaça ou violência a pessoa, sendo irrelevante no direito brasileiro
que  o ladrao tenha posse tranquila e possa dispor livremente da "res
furtiva",  ou o lapso de  tempo em que  manteve a posse, ou ainda que
tenha  saido da esfera de  vigilancia da vítima. Precedentes: RECr n.
102.490-SP; HC n. 70.303-SP.
          No  caso,  a recuperação  de  parte dos  bens  roubados não
transforma crime consumado em crime tentado.
          3.  Reincidencia: condenação anterior, transita em julgado,
caracteriza reincidencia e influi na dosagem da pena.
          4. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.
          5.  Ordem concedida "ex-officio"  para cancelar a medida de
segurança  imposta na condenação, porque a nova Parte Geral do Código
Penal,  Lei  n. 7.209,  de  11.07.84,  eliminou esta  medida  para os
imputaveis,  e sendo  a lei nova  mais benigna,  deve ser aplicada ao
paciente, art. 2., par. único, do C.P.